Tribunal: TJES
Processo: 0000290-55.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-55.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON ROBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE CRACK E MACONHA EM RESIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. O réu foi preso em flagrante na posse de 280g de maconha e 25g de crack, escondidos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico está comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de exame químico das substâncias, que confirmam a presença de crack e maconha.

4. A autoria resta demonstrada por depoimentos de policiais militares que flagraram o recorrente entregando algo a um terceiro na porta de sua residência, além da apreensão de entorpecentes fracionados e ocultos no fogão do imóvel.

5. A versão defensiva, que alega posse da maconha para consumo pessoal e desconhecimento da droga restante, encontra-se isolada e destoa dos demais elementos de prova constantes dos autos.

6. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante são incompatíveis com a tese de uso próprio, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

7. Conforme jurisprudência da Corte, a subsunção da conduta a qualquer dos verbos do tipo penal do art. 33, caput, é suficiente para a configuração do tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, associada a indícios de comercialização, autoriza a condenação pelo crime de tráfico, ainda que não haja flagrante de venda.

2. A alegação de uso próprio não prevalece quando a versão defensiva está isolada e contradita pelos elementos objetivos constantes dos autos.

3. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização da substância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, Rel. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2022, DJE 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON ROBERTO BARBOSA DA SILVA
em face da r. Sentença condenatória de ID 13912898, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13912918, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13912919, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14311461 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON ROBERTO BARBOSA DA SILVA
em face da r. Sentença condenatória de ID 13912898, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13912918, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

Constou dos autos que o apelante foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 280 gramas de maconha e 25 gramas de crack, que se encontravam escondidos em sua residência.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) No dia 17 de outubro de 2024, por volta das 19h, na Rua Benjamim Costa, n. 305, Bairro Vila Landinha, próximo ao Garagem Bar, em Barra de São Francisco/ES,
o denunciado MAICON ROBERTO BARBOSA DA SILVA guardou, para fins de comércio, 1 (uma) pedra grande de crack, pesando, aproximadamente, 25g (vinte e cinco gramas), 5 (cinco) pedaços de maconha, pesando, ao todo, aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante um patrulhamento tático motorizado,
a Polícia Militar recebeu informações de moradores dando conta que, no endereço supracitado, um indivíduo conhecido como “MAICON” estava traficando e entregando drogas a usuários na porta de sua residência
, tratando-se de uma casa azul.

De posse de tal informe, os militares se dirigiram ao local e visualizaram o denunciado à porta de sua casa entregando algo a uma pessoa, que, ao perceber a presença policial, evadiu-se, ao passo que MAICON adentrou no imóvel.

Na sequência, o acusado foi abordado, oportunidade em que foi apreendido um pedaço grande de maconha.

Ato contínuo, em buscas na casa, localizou-se dentro do fogão uma sacola contendo os demais entorpecentes.

Diante do ocorrido, o autor do fato foi preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 13/14, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 15, todos do ID 13912456, e pelo Laudo de Exame Químico de ID 13912481.

Ao ser interrogado,
em juízo
(ID 13912889), o recorrente
negou a

autoria

do tráfico
, afirmando que apenas a maconha apreendida lhe pertencia e que ela seria destinada, unicamente ao seu consumo pessoal. O interrogando não reconheceu a propriedade do ‘crack’ apreendido.

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais militares Guilherme Cardoso Martins e Ricardo Dalmaschio Batista, ao prestarem depoimento, afirmaram que receberam informes anônimos de moradores de que uma pessoa com as características apresentadas pelo recorrente estaria realizando comércio de entorpecentes na porta da sua residência.

Transcrevo:

“(...) Que segundo o declarante, na data de hoje, durante patrulhamento tático motorizado, esta equipe de Força Tática recebeu informação de populares que, na Rua Benjamin Costa, no bairro Vila Landinha, um indivíduo conhecido como Maicom estaria praticando tráfico de drogas e que entregava a droga para os usuários na porta de sua residência, uma casa azul próximo ao Bar Garagem. Diante das informações, deslocamos ao endereço supracitado e, quando nos aproximamos do local, visualizamos Maicom na porta de sua residência entregando algo a outra pessoa que, ao perceber a presença policial, saiu correndo, não sendo possível ser alcançado. Que Maicom entrou em sua casa, mas logo foi abordado e foi localizado um pedaço grande de substância análoga à maconha. Que diante da situação realizamos buscas no interior da residência e foi localizado dentro do fogão uma sacola contendo o restante da droga apreendida. (...) Que segundo o declarante, foram apreendidos cerca de 280 gramas de maconha e 25 gramas de crack; (...)”. (Declarações prestadas por Guilherme Cardoso Martins, policial militar, na
esfera policia
l – fls. 08/09 do APFD anexo ao Id.13912456).

“(...) Que estavam fazendo patrulhamento e receberam informações de que Maicon estaria traficando drogas na sua residência; Que quando foram averiguar e no momento tinha um cidadão próximo à casa de Maicon que desceu correndo; Que não deu para identificar se o indivíduo era usuário; Que realizaram a abordagem no Maicon e acharam um pedaço de maconha; Que Maicon estava praticamente dentro da residência já; Que continuando as buscas, foi encontrado do fogão o restante da droga; Que Maicon falou que era dele para venda; [...] Que se não se engana, havia uma maconha embaixo do armário; Que a sacola maior estava dentro do fogão, onde havia crack e os outros pedaços maiores; [...] Que confirma o depoimento prestado na esfera policial (...)”. (Declarações de prestadas por Ricardo Dalmaschio Batista, policial militar,
em Juízo
– mídia anexa ao Id. 13912889).

É entendimento consolidado neste Tribunal que, ainda que o recorrente não tenha sido flagrado em atos de comercialização do entorpecente apreendido, o fato é que ele estava na posse da droga em sua residência, armazenando-a, o que, por si só, enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

Do mesmo modo, as circunstâncias da apreensão são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio. A significativa quantidade de droga apreendida (280 gramas de maconha e 25 gramas de ‘crack’), a forma de acondicionamento (fracionada e pronta para a venda), e a natureza do entorpecente (uma delas de alto poder viciante), são elementos que, somados, evidenciam de forma inequívoca a finalidade de tráfico.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.